Tribunal: TJDFT
Processo: 0713155-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ATO LIBIDINOSO. DOLO ESPECÍFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A importunação sexual exige demonstração objetiva de ato libidinoso praticado sem anuência da vítima e com finalidade específica de satisfazer a lascívia, sendo indevida a expansão do tipo penal para abarcar condutas ambíguas ou moralmente inconvenientes, sem conteúdo sexual inequívoco.
2. A palavra da vítima possui relevância probatória em crimes sexuais, mas sua força não é absoluta e demanda convergência com outros elementos objetivos, sobretudo quando baseada em testemunhos indiretos e repetição de relatos por familiares ou pessoas emocionalmente envolvidas.
3. A prova referida como oral, que se limita à versão da vítima, que é informante e não testemunha, principalmente quando se trata de criança ou de adolescente, requer cautela especial, diante da reconhecida sugestionabilidade, vulnerabilidade à influência e possibilidade de distorções até involuntárias da memória, exigindo critérios de fiabilidade e elementos mínimos de corroboração externa.
4. A condenação penal exige prova plena, capaz de afastar dúvida razoável, não se admitindo juízo condenatório fundado exclusivamente em declarações sem suporte empírico independente ou sem evidência concreta de ato libidinoso exteriorizado.
5. Neste processo havia, na denúncia, uma acusação de estupro de vulnerável sustentada, exclusivamente, na palavra da vítima. Quanto a esse crime o réu foi absolvido. Quando ao outro crime, de importunação sexual, a solução jurídica é a mesma. Não há provas suficientes para a condenação.
6. A insuficiência de provas quanto ao elemento objetivo do tipo e quanto ao dolo específico impõe absolvição com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.
7. Recurso provido.